Tribunal: TJDFT
Processo: 0739000-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739000-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MIRAMAR FERREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão exercida pela credora, que suscitou a aludida questão por meio da denominada “exceção de pré-executividade”. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não possuem a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado. 3. No caso em deslinde o cerne da questão suscitada pelo recorrente diz respeito à fluência do prazo da prescrição intercorrente. É necessário observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. 3.1. Ocorre que não há notícia de ordem de suspensão do curso do processo pelo prazo dilatório de 1 (um) ano, com suporte no art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. Ademais, verifica-se que a credora, ora recorrida, tem diligenciado no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito. 3.2. Por essa razão não é possível imputar à credora o transcurso de longo lapso de tempo entre o presente momento e o ato de deflagração da fase de cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 202, parágrafo único, 206 e 206-A, todos do Código Civil, sustentando que o processo de cumprimento de sentença transitou em julgado desde 2003 e nunca foi cumprido, estando portanto prescrito o direito em tela. Afirma que já se passaram mais de 18 (dezoito) anos, ficando assim comprovada a prescrição intercorrente, devendo o processo ser extinto. Aponta divergência jurisprudencial com os enunciados 106 do Fórum Permanente de Processualistas Civis e 150 da Súmula do STF. b) artigo 5o, incisos XXII, XXV, XXXVI, LIV, XVII e XX, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXII, XXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao violar o direito de ampla defesa e do devido processo legal. Requer a concessão do efeito suspensivo ao apelo extremo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXII, XXV, XXXVI, LIV, XVII e XX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à mencionada ofensa aos artigos 202, parágrafo único, 206 e 206-A, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No caso em deslinde não há notícia de ordem de suspensão do curso do processo pelo prazo dilatório de 1 (um) ano, com suporte no art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. Ademais, verifica-se que a credora, ora recorrida, tem diligenciado no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito. Diante desse contexto, não é possível imputar à credora o transcurso de longo lapso de tempo entre o presente momento e o ato de deflagração da fase de cumprimento de sentença. A aludida demora tem sido causada pela dificuldade de localização de bens pertencentes ao devedor, além de intercorrências decorrentes de outros incidentes e processos judiciais. Por essa razão não é possível atribuir à suposta inércia da credora o prolongamento do trâmite do processo de origem, devendo a decisão impugnada ser integralmente mantida (ID 34653709). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Veja-se, ainda, AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021. Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à inocorrência da prescrição intercorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito ao invocado dissenso pretoriano, com os enunciados 106 do Fórum Permanente de Processualistas Civis e 150 da Súmula do STF, porquanto o STJ já assentou que “Não é cabível a interposição de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial quando apontada violação de enunciado sumular, por não se enquadrar este no conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1411589/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/06/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo extremo, pois “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023